Tribunal: TJMT
Processo: 1035607-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035607-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABRICIO LIMA DA PAZ - CPF: 391.329.078-85 (ADVOGADO), ATHOS VINICIUS MENEZES DE ARRUDA - CPF: 018.292.451-39 (AGRAVANTE), MARIELY VIEIRA PEREIRA - CPF: 069.231.111-45 (AGRAVADO), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 016.277.471-09 (ADVOGADO), M. H. V. D. M. - CPF: 118.314.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. LTISPENDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAMENTO DE VISITAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou o pedido de reconhecimento de litispendência, e postergou a análise do pedido de tutela de urgência de regulamentação de visitas à realização do estudo psicossocial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse recursal quanto à alegação de litispendência, diante da superveniência de sentença que extinguiu o feito; e (ii) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência recursal para regulamento imediato de visitas antes da análise do estudo psicossocial.

III. Razões de decidir

A superveniência de sentença que obteve a litispendência e a extinção do processo acarreta a perda superveniente do objeto do recurso quanto ao ponto. Ausente utilidade e necessidade de provimento jurisdicional. Inexistência de interesse recursal. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita ao conteúdo da decisão agravada. Não cabe exame originário de matéria não decidida, sob pena de supressão de instância. A postergação da análise da regulamentação de visitas até a realização de estudo psicossocial observa o princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF/1988.A existência de denúncias de violência doméstica e de medidas protetivas, com fundamento na Lei no 11.340/2006, impõe cautela na definição do regime de convivência. A instrução probatória prévia é medida adequada. A apreciação originária do mérito da regulamentação de visitas pelo Tribunal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o laudo psicossocial já foi juntado aos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: “A superveniência de sentença que regular a litispendência e extinção o feito acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quanto ao ponto, por ausência de interesse recursal. É legítima a postergação da análise de tutela de urgência para orientação de visitas até a realização de estudo psicossocial, quando presentes apresentados de violência doméstica, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Athos Vinicius Menezes de Arruda, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável que lhe move Mariely Vieira Pereira, rejeitou o pedido de reconhecimento de litispendência, e postergou a análise do pedido de tutela de urgência de regulamentação de visitas à realização do estudo psicossocial.

Inconformado, o agravante sustenta que ajuizou a demanda perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis em 08.08.2025, sendo esta a primeira a proferir decisão válida, razão pela qual deve ser reconhecida a prevenção decisão, conforme art. 59, parágrafo único, do CPC.

Argumenta que a decisão da 2a Vara afronta o princípio do juiz natural e o regramento processual, ao ignorar o sorteio da prevenção por despacho judicial válido. Defende que há risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista negativa de contato com a filha menor, agravado pela duplicidade de ações e ausência de decisão sobre regulamentação provisória de visitas.

Requer o efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e sobrestado o trâmite do processo da 2a Vara, além da autorização para retomada do convívio paterno-filial, sob supervisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com reconhecimento da prevenção do juízo da 1a Vara.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 335110358).

Comunicação entre instâncias. (id. 335291366).

A parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 346994355).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mariely Vieira Pereira
ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos, guarda e visitas com pedido de tutela de urgência em face do genitor
Athos Vinicius Menezes de Arruda
.

O douto magistrado
a quo
rejeitou o pedido de reconhecimento de litispendência, e postergou a análise do pedido de tutela de urgência de regulamentação de visitas à realização do estudo psicossocial.

Inconformado, o agravante sustenta que ajuizou a demanda perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis em 08.08.2025, sendo esta a primeira a proferir decisão válida, razão pela qual deve ser reconhecida a prevenção decisão, conforme art. 59, parágrafo único, do CPC.

Argumenta que a decisão da 2a Vara afronta o princípio do juiz natural e o regramento processual, ao ignorar o sorteio da prevenção por despacho judicial válido. Defende que há risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista negativa de contato com a filha menor, agravado pela duplicidade de ações e ausência de decisão sobre regulamentação provisória de visitas.

Requer o efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e sobrestado o trâmite do processo da 2a Vara, além da autorização para retomada do convívio paterno-filial, sob supervisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com reconhecimento da prevenção do juízo da 1a Vara.

Pois bem. De início, no que se refere à alegação de litispendência, verifica-se que o presente recurso não comporta conhecimento, diante da perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal. Com efeito, sobreveio sentença no processo 1020936-66.2025.8.11.0003 como idêntico, na qual foi expressamente reconhecida a litispendência e determinada a extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Assim, a controvérsia ora se desenvolveu a esta instância perdeu sua praticidade, uma vez que a justiça de origem já resolveu a questão mediante provimento jurisdicional definitivo, esvaziando qualquer proveito jurídico que pudesse advir da análise recursal.

O interesse recursal, como desdobramento do binômio necessidade-utilidade, exige que o provimento pretendido seja apto a produzir resultado concreto e vantajoso à parte recorrente. Logo, ausente, por já ter sido proferida sentença extinguindo o feito em razão da litispendência, resta ajustada a prejudicialidade do recurso. Não subsiste, portanto, interesse processual a justificar o exame da insurgência, impondo-se o não conhecimento do ponto, por perda superveniente do objeto, em estrita observância aos princípios da economia processual e da racionalidade da atividade jurisdicional.

Avançando na resolução da celeuma, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência de regulamentação de visitas à realização do estudo psicossocial.

No tocante à irresignação quanto à ausência de consideração imediata do pleito de regulamentação de visitas, observe que o magistrado singular, longe de se omitir, apenas postergou a análise da matéria para o momento subsequente à realização do estudo psicossocial, na medida em que se revela consentânea com a natureza sensível da controvérsia. Trata-se de divergências envolvendo genitores com histórico de conflito permeado por medidas protetivas no âmbito da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), especificando que impõe prudência redobrada na definição de regime de convivência, especialmente quando há interesse de menor envolvido.

A cautela imposta pelo juízo de origem encontra respaldo no princípio do melhor interesse da criança, que deve nortear toda e qualquer decisão atinente à guarda e ao convívio familiar. Embora se reconheça a relevância do direito de visitação como expressão do poder familiar e instrumento de preservação dos vínculos afetivos, é igualmente imperioso garantir que sua regulamentação ocorra à luz de elementos técnicos idôneos. No caso concreto, verifica-se que o laudo psicossocial já foi juntado aos autos, o que permitirá ao magistrado proceder à análise descarregada e fundamentada da matéria, à vista de subsídios técnicos especializados, com a urgência que o caso demanda.

Antecipar-se à deliberação do juízo a quo, examinando originariamente o mérito da regulamentação de visitas nesta instância recursal, configuraria supressão indevida de instância, com violação à estrutura escalonada do sistema jurisdicional e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Compete ao magistrado de primeiro grau, como juiz natural da causa e detentores da imediatidade da prova, apreciam, em primeiro momento, o conteúdo do estudo psicossocial e, a partir dele, fixam, se para o caso, regime de convivência adequado e seguro. Somente após tal pronunciamento é que eventual inconformismo poderá ser submetido ao crivo deste Tribunal.

Por outro lado, adoto, também o entendimento do Ministério Público, que consignou em parecer:

“O agravante postula, em sede de tutela de urgência recursal, a autorização para a retomada do convívio com a menor MARIA HELENA VIEIRA DE MENEZES, alegando que a inércia do juízo da 2a Vara e o imbróglio acerca da competência estariam obstaculizando seu direito de visitas. Ocorre que a análise de tal pedido, no atual estágio processual, revelase prematura e temerária. Primeiramente, é imperativo destacar que o pleito de regulamentação de visitas está intrinsecamente ligado ao contexto fático de violência doméstica narrado pela agravada (ID 321218357), o qual ensejou a concessão de medidas protetivas de urgência. A suspensão do convívio não decorre de mera "inércia" judicial, mas sim de decisão fundamentada na proteção da integridade física e emocional da infante e da genitora, nos termos da Lei Maria da Penha e do art. 5o da Lei no 13.431/17. Nesse descortino, a retomada da convivência familiar exige a prévia instrução probatória no primeiro grau, especialmente a realização de estudo psicossocial para aferir a segurança da criança e a viabilidade da aproximação gradual, conforme preconizado pelo princípio do melhor interesse do menor (art. 227 da CF). Conceder a antecipação de tutela recursal para forçar o convívio, em sede de agravo que discute primariamente competência, importaria em indesejável supressão de instância e risco de prejuízo irreparável ao desenvolvimento psicológico da menor. Ademais, como bem asseverado pelo Ilustre Relator na decisão de ID 335110358, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a intervenção imediata desta Egrégia Corte na logística de visitas fixada na origem, uma vez que o Juízo a quo detém maior proximidade com os elementos probatórios e com a situação de risco reportada. Portanto, a manutenção do status quo é medida que se impõe até que o juízo declarado competente processe a dilação probatória necessária.”
(id. 346994355).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço, em parte, o recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026